Tribunal: TJES
Processo: 5003202-87.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003202-87.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL DOS SANTOS MACEDO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes do STJ.

2.
O prequestionamento somente tem lugar diante d
a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade
no julgado.

3.
Nos termos da jurisprudência pátria, é inviável o acolhimento de tese recursal em sede de aclaratórios voltada a meramente fazer o prequestionamento da matéria decidida sem a presença dos vícios do artigo 1.022 do CPC.

4.
Os embargos de declaração não se prestam a sanar o inconformismo da parte com o resultado desfavorável no julgamento ou para rediscutir matéria já decidida, não sendo verificada a existência de qualquer vício de omissão no julgado.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO
N
A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003202-87.2022.8.08.0014

E
BGTE
:
DANIEL DOS SANTOS MACEDO

EBGDO
:

BANCO
BMG S.A.

RELATOR:
D
ES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares, cingem-se os presentes recursos em aferir a existência de omissão, contradição ou erro material
no acórdão

que negou provimento ao recurso considerando válida a contratação firmada.

Pois bem.
A

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

A
omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso
.

J
á o erro material
corrigível através de embargos declaratórios, é aquele vício decorrente de inexatidões perceptíveis a "olho n
u
" e cuja correção não modifica as conclusões do julgado, de modo que não pode ser confundido com eventual equívoco de julgamento, cuja modificação deve ocorrer através dos recursos verticais pertinentes, e não dos horizontais.

B
asta uma leitura do acórdão para constatar que não há nenhum dos vícios a que se refere ao art. 1022 do CPC, pois a matéria foi devidamente apreciada e fundamentada no julgamento, na forma prevista no artigo 93, IX, da Constituição Federal. Assim, não há dúvida que as matérias já foram abordadas, tendo sido, assim, devidamente prequestionada
s
.

Observo, assim, que as alegações do embargante demonstram, tão somente, sua irresignação com o resultado do julgamento proferido, não apontando, em relação aos temas, vício algum, pois os pontos suscitados foram decididos por este Órgão Colegiado.

Vejamos o decidido no acórdão embargado:

(...)
No caso em apreço,
o
recorrente não produziu nenhum indício de prova no sentido de dar verossimilhança às suas alegações. Pelo contrário,
consta o contrato denominado “
proposta de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”, firmado entre as partes,
id 5607095, pág. 3
.

Adiante,
nos documentos anexos a contestação, ID 5607093,
constam diversos documentos aptos a demonstrar que as partes possuem relação negocial, especialmente,
no que concerne
a utilização do cartão de crédito contratado, desde
08/2017
.

Por fim,
as faturas também acostadas à defesa,
ID 5607107 e 5607108
, mostram que
o
apelante utilizou do cartão para compras, devendo ser ressaltado que, nos referidos documentos, consta a
discriminação d
o valor total e
d
o valor do desconto em folha, ficando evidente que o pagamento automático a ser realizado não engloba o valor
integral
devido.

S
alienta-se que os referidos documentos sequer foram impugnados pelo autor/apelante.

É dizer, da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente que fora devidamente informado
ao
consumidor as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

(...)

C
onsiderando
a regularidade da
contratação,
persistindo os descontos mensais, não há que se falar em dever de indenizar,
pela ausência de ato ilícito pelo banco apelado.

Ante o exposto,

conheço
do recurso e

NEG
O
-LHE
PROVIMENTO,

a fim de manter
incólume a sentença de improcedência.

Na forma do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro
os
honorários advocatícios arbitrados na origem de 10% para 12%
sobre o valor da causa
,
suspensa a exigibilidade a teor do art. 98, §3º, do CPC.

Com isso, restaram apreciadas todas as questões ditas como
viciadas
, já
considerada válida a contratação firmada entre as partes
.

Ademais,
n
ecessário
frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes. Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes.

Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, (...)

o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes.
(
...
)
.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento da
s
tese
s
recursa
is
,
vez que
inexistentes quaisquer
dos vícios do artigo 1.022, do CPC,
razão pela qual conheço do

recurso
,
e
n
o mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo irretocável o v. acórdão
.

Ficam as partes advertidas que a oposição de embargos meramente protelatórios, ensejará a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.